Tribunal: STJ
Processo: 0008622-35.2009.8.16.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3038713 - PR (2025/0331684-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
ADVOGADOS
: EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129
AGRAVADO
: PRIETO & SPINA ADVOCACIA
AGRAVADO
: DANILO COMERCIO DE VEICULOS LTDA
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIZ PRIETO - PR061900
PEDRO HOLTZ SPINA - PR072228
ALOIZIO MATHEUS BRANDÃO - PR094255
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSO
DE
EXECUÇÃO.
PRESCRIÇÃO.
RECONHECIMENTO.
DEVEDOR.
NÃO
LOCALIZAÇÃO
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Descabe fixar honorários advocatícios em favor da parte executada na
hipótese de extinção do processo executivo pela prescrição, diante da
incidência do princípio da causalidade, pois a parte devedora é quem deu
causa ao ajuizamento da execução ao não cumprir a obrigação.
3. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e, nessa extensão,
dar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
03/12/2025
09/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
14 de dezembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA53010705 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 14/12/2025 21:34:02
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 4cce26b9-b3fc-4248-b44b-2cd937d69eb6

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3038713 - PR (2025/0331684-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
ADVOGADOS
: EVARISTO ARAGÃO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129
AGRAVADO
: PRIETO & SPINA ADVOCACIA
AGRAVADO
: DANILO COMERCIO DE VEICULOS LTDA
ADVOGADOS
: ANDRÉ LUIZ PRIETO - PR061900
PEDRO HOLTZ SPINA - PR072228
ALOIZIO MATHEUS BRANDÃO - PR094255
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSO
DE
EXECUÇÃO.
PRESCRIÇÃO.
RECONHECIMENTO.
DEVEDOR.
NÃO
LOCALIZAÇÃO
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAUSALIDADE.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à
hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Descabe fixar honorários advocatícios em favor da parte executada na
hipótese de extinção do processo executivo pela prescrição, diante da
incidência do princípio da causalidade, pois a parte devedora é quem deu
causa ao ajuizamento da execução ao não cumprir a obrigação.
3. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e, nessa extensão,
dar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por KIRTON BANK S.A. - BANCO
MÚLTIPLO contra decisão que inadmitiu o recurso especial.
O apelo nobre, fundamentado na alínea "a" do permissivo constitucional,
desafia acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
RECONHECIMENTO
DA
PRESCRIÇÃO MATERIAL, COM A CONDENAÇÃO DO EXECUTADO, NO
ENTANTO, AO PAGAMENTO INTEGRAL DAS DESPESAS DE SUCUMBÊNCIA.
INSURGÊNCIA EXCLUSIVA DO EXECUTADO E DE SEUS PROCURADORES.
1. Legitimidade concorrente do Executado e de seus procuradores para
recorrerem quanto ao arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais.
2. Pretensão restrita à reforma da imputação dos ônus sucumbenciais.
Processo extinto em razão do reconhecimento da prescrição material (ou seja,
do direito de cobrança do crédito pela via judicial), consumada em razão da
conduta desidiosa do Exequente, configurada pela não adoção das medidas
necessárias à realização tempestiva da citação. Ônus sucumbenciais, por
conseguinte, que por ele devem ser suportados. Entendimento jurisprudencial
Documento eletrônico VDA52219472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:56:52
Código de Controle do Documento: 5dd5d696-28b8-43f3-9aea-1f5f96f242cd

acerca do princípio da causalidade que se aplica apenas aos casos de
prescrição intercorrente.
3. Honorários advocatícios que devem ser fixados sobre o valor do proveito
econômico, em estrita observância à ordem de gradação prevista no artigo 85,
§ 2o do CPC. Entendimento de observância obrigatória (Tema 1.076 do STJ).
3. Fixação de honorários advocatícios recursais indevida. Verba que só pode
ser imputada ao recorrente, quando vencido na pretensão esposada no
recurso.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO" (e-STJ fls. 650/651).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 676/681).
Nas razões do recurso especial (e-STJ fls. 684/698), a parte recorrente
aponta a violação do arts. 85, § 10, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do Código de Processo Civil.
Sustenta, em síntese: i) a negativa de prestação jurisdicional por não terem
sido consideradas as teses suscitadas no recurso; e ii) a aplicação do princípio da
causalidade para afastar/inverter os honorários ou, alternativamente, a fixação dos
honorários por apreciação equitativa.
Apresentadas as contrarrazões (e-STJ fls. 708/719), o recurso não
foi
admitido
na
origem
(e-STJ
fls.
748/752),
ensejando
a
interposição
do presente recurso.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se à análise
do recurso especial.
A insurgência merece prosperar.
No tocante à negativa de prestação jurisdicional, verifica-se que o Tribunal de
origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a
aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese.
No caso, o Tribunal de Justiça manifestou-se expressamente quanto à fixação
dos honorários advocatícios em favor do procurador da parte executada, conforme se
verifica do seguinte trecho do acórdão:

"(...)
Considerando que a citação não ocorreu, tendo em vista os pedidos
de diligências inócuas e de suspensão do feito, sem que o Exequente tivesse
requerido a citação por edital a fim de interromper o prazo prescricional, é de
se inverter a responsabilidade sobre a sucumbência em desfavor da própria
instituição bancária, que atuou de maneira desidiosa.
Em outras palavras, não sendo encontrado o bem dado em garantia
à dívida e nem efetivada a citação, deveria o Exequente ter solicitado a citação
por edital do Executado, a fim de interromper o prazo prescricional em seu
favor; como assim não procedeu, deu causa à consumação da prescrição,
razão pela qual deve ser responsabilizado por custas e honorários advocatícios
(CPC, artigos 82, § 2o e 85, § 2o).
Com efeito, por ser caso de prescrição da própria pretensão
executória (ou seja, do direito material de, pela via judicial, exigir a satisfação
do crédito), e não de prescrição intercorrente, não se aplica a ele o princípio da
causalidade" (e-STJ fl. 654).

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
Documento eletrônico VDA52219472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:56:52
Código de Controle do Documento: 5dd5d696-28b8-43f3-9aea-1f5f96f242cd

A esse respeito, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2. FUNDAMENTO
SUFICIENTE NÃO ATACADO.
3. ACÓRDÃO EM
SÚMULA 283/STF.
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULA 83/STJ.
SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao
do
uma
art. 1.022
CPC/2015,
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O
mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a jurisprudência
desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco importado ainda
não registrado pela ANVISA, teve a sua importação excepcionalmente
autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de cobertura
obrigatória pela operadora de plano de saúde' (
relatora
REsp 1.923.107/SP,
ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe
10/8/2021,
.
16/8/2021)
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões do
recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da
e 10, V, da
apesar da oposição de
Lei n. 6.360/1976
Lei n. 6.437/1976,
embargos de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento" (AgInt no AREsp 2.164.998/RJ,
Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
DJe de
- grifou-se).
13/2/2023,
16/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida
em que o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram
postas à apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não tenha
acolhido a pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a interpretação de cláusulas
contratuais, providencias que encontram óbice no disposto nas Súmulas 5 e 7
do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido" (AgInt nos EDcl no AREsp 2.135.800/SP,
Relator Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em
DJe
13/2/2023,
de
- grifou-se).
16/2/2023

Em relação à violação do
§ 10, do CPC, a decisão recorrida está em
art. 85,
desacordo com o entendimento desta Corte, no sentido de que descabe fixar honorários
advocatícios em favor da parte executada na hipótese de extinção do processo executivo
pela prescrição, diante da incidência do princípio da causalidade, pois a parte devedora
é quem deu causa ao ajuizamento da execução ao não cumprir a obrigação.
Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VÍCIO. EXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL.
Documento eletrônico VDA52219472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:56:52
Código de Controle do Documento: 5dd5d696-28b8-43f3-9aea-1f5f96f242cd

NOVO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO. DISSONÂNCIA ENTRE O
ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ.
1. A existência de erro material conduz ao acolhimento da pretensão para que
o vício seja sanado.
2. Em caso de extinção da execução, a imposição de obrigação de
pagamento de honorários advocatícios deve levar em conta tanto a
regra geral da sucumbência quanto o princípio da causalidade. Não se
justifica a imposição de sucumbência à parte exequente, que teve
frustrada a pretensão de satisfação de seu crédito, em razão de
prescrição. A parte devedora, ao deixar de cumprir a obrigação (pagar
a dívida), deu causa ao ajuizamento da execução. A causalidade diz
respeito a quem deu causa ao ajuizamento da execução - no caso, a
parte devedora, que deixou de satisfazer a obrigação -, não tendo
relação com o motivo que ensejou a decretação da prescrição (inércia
/desídia da parte credora). Precedentes.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para
reconhecer o erro material no julgamento anterior e realizar novo julgamento do
agravo interno. Agravo interno no agravo em recuso especial não provido"(EDcl
no AgInt nos EDcl no AgInt no
Relatora Ministra
AREsp 2.496.197/PB,
NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
7/4/2025,
- grifou-se).
10/4/2025

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO POR
EDITAL.
PRESCRIÇÃO.
EXTINÇÃO
DA
EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA N. 83/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, 'em caso de extinção da
execução, a imposição de obrigação de pagamento de honorários advocatícios
deve levar em conta tanto a regra geral da sucumbência quanto o princípio da
causalidade. Não se justifica a imposição de sucumbência à parte exequente,
que teve frustrada a pretensão de satisfação de seu crédito, em razão de
prescrição. A parte devedora, ao deixar de cumprir a obrigação (pagar a
dívida), deu causa ao ajuizamento da execução. A causalidade diz respeito
a quem deu causa ao ajuizamento da execução, no caso, a parte
devedora, que deixou de satisfazer a obrigação, não tendo relação com
(inércia/desídia da
o motivo que ensejou a decretação da prescrição
parte credora)' (AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
REsp 1.959.952/SP,
Gallotti, Quarta Turma, DJe de
.
12/8/2022)
2. Hipótese em que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com a
atual e pacífica jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula n. 83/STJ.
Agravo interno improvido" (AgInt no
Relator Ministro
AREsp 2.368.096/PR,
HUMBERTO MARTINS, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
14/4/2025,
- grifou-se).
23/4/2025

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE PRÉ-
EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo em recurso
especial para dar provimento ao recurso especial interposto por instituição
financeira, afastando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios
de sucumbência.
2. O magistrado de primeiro grau acolheu parcialmente a exceção de pré-
executividade para reconhecer a prescrição e julgou extinto o feito, sem fixação
de honorários. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina deu
provimento ao recurso de apelação da parte executada, condenando a
instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se, em caso de extinção da
execução por prescrição, a responsabilidade pelo pagamento de honorários
advocatícios deve recair sobre a parte exequente ou sobre a parte devedora,
considerando o princípio da causalidade.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA52219472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:56:52
Código de Controle do Documento: 5dd5d696-28b8-43f3-9aea-1f5f96f242cd

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a
extinção da execução por prescrição não afasta a responsabilidade do
devedor pelas despesas do processo, inclusive os honorários
advocatícios, pois é o inadimplemento da obrigação que dá causa à
propositura da ação executiva.
5. A desídia ou inércia da parte credora, ocasionando a prescrição,
não atrai para si a responsabilidade pelos honorários advocatícios,
conforme o princípio da causalidade.
6. O pagamento realizado pelo agravado no cumprimento provisório de
sentença não configura desistência tácita do recurso especial, sendo medida
típica para garantir o juízo e evitar penalidades executivas.
IV. Dispositivo
7. Agravo interno improvido" (AgInt nos EDcl no AREsp 2.252.864/SC,
Relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA, Terceira Turma, julgado em 9/6/2025,
DJEN de
- grifou-se).
13/6/2025

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer do recurso especial e, nessa
extensão, dar-lhe provimento, afastando a responsabilidade da parte recorrente sobre os
honorários advocatícios fixados pelo tribunal local.
Consequentemente, inverto os ônus de sucumbência, fixando os honorários
advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, observado o
benefício da justiça gratuita, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52219472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 11/11/2025 19:56:52
Código de Controle do Documento: 5dd5d696-28b8-43f3-9aea-1f5f96f242cd

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.038.713 / PR
Número Registro: 2025/0331684-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00086223520098160001 00283102120258160001 283102120258160001 86223520098160001
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
ADVOGADOS : EVARISTO ARAGÃO FERREIRA DOS SANTOS - PR024498
TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM - PR022129
AGRAVADO
: PRIETO & SPINA ADVOCACIA
AGRAVADO
: DANILO COMERCIO DE VEICULOS LTDA
ADVOGADOS : ANDRÉ LUIZ PRIETO - PR061900
PEDRO HOLTZ SPINA - PR072228
ALOIZIO MATHEUS BRANDÃO - PR094255
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/12/2025,
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA52998279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:07:49
Código de Controle do Documento: 6b44a4e6-3946-4511-bc21-676ba16e2c39

Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Humberto Martins votaram com o
Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não participou do
julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52998279 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 01:07:49
Código de Controle do Documento: 6b44a4e6-3946-4511-bc21-676ba16e2c39